Tribunal: STF
Processo: AP 1263
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-01
Data de publicação: 2024-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão 



    Trata-se de ofício encaminhado pelo Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal, por meio do qual comunica possível descumprimento de medida cautelar imposta a JAQUELINE FREITAS GIMENEZ (eDoc. 107). 



    Foi expedido relatório pelo referido Juízo fiscalizador informando que o equipamento de monitoramento eletrônico apresentou falha na captação/envio de dados à Central de Monitoramento da SEAPE/DF.



    Intimada, a Defesa apresentou as justificativas (petição STF nº 6.688/2024): 



    “Ocorre que a defesa desconhece o motivo da falha do monitoramento eletrônico, razão pela qual há necessidade da troca do equipamento a fim de evitar o prejuízo do cumprimento das medidas cautelares.



    O fato é que até a presente data não houve contato da central de monitoramento com a Acusada, nem mesmo foi informada da necessidade da troca do equipamento.



    Logo, esclarece que está cumprindo rigorosamente todas as regras estabelecidas, bem como, o comparecimento semanal, razão pela qual pede sinceras desculpas e informa que se houve falha na captação do sinal por motivos alheios a sua vontade.



    Nesse sentido, a Acusada está entrando em contato com a Central de Monitoramento Eletrônico para averiguação da troca do equipamento.



    No tocante as informações de que não teria comparecido nas datas de 18/12/2023, 26/12/2023 e 02/01/2024, informa que houve um equívoco nas informações.



    Ocorre que foi amplamente divulgado no site do TJMG sobre o recesso forense que compreendeu entre os dias 20/12/2023 a 20/1/2024, e que o fórum estaria atendendo tão somente à apreciação das medidas urgentes, e outras necessidades relativas a serviços inadiáveis, vejamos:



    (…)



    Há uma informação no site que a apresentação na VEP deveria ser retomada, tão somente após o dia 08 de janeiro, vejamos:



    (…)



    Destarte, verifica-se nos autos que a Acusada compareceu no dia 08 de janeiro, conforme recomendação do site do TJMG, o que foi comprovado pelo Juiz de Direito Dr. Daniel Réche da Motta, abaixo:



    (…)



    O fato de não ter comparecido no fórum durante o recesso é que houve um conflito de informações e a Acusada no site do fórum, logo não sabia a necessidade do comparecimento semanal durante o recesso forense, uma vez que o próprio site do TJMG informava a suspensão do comparecimento na VEP em razão do recesso forense”.



    É o relatório. DECIDO.



    De início, observo que não há nestes autos notícia de outros descumprimentos das medidas cautelares impostas à ré. Observo que a ré apresentou justificativas plausíveis para as violações.



    Não obstante, considerando que caso de monitorados residentes em outras unidades da Federação, a efetividade da decisão judicial melhor será alcançada com a cooperação dos respectivos Estados, no melhor interesse, inclusive, do próprio monitorado, uma vez que poderá resolver eventuais questões práticas e objetivas relacionadas ao uso do equipamento junto ao Juízo mais próximo de sua residência.



    Diante do exposto, nos termos do art. 21 do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, ACOLHO as justificativas apresentadas por JAQUELINE FREITAS GIMENEZ com relação à violação ao monitoramento eletrônico.



    DETERMINO AO JUÍZO RESPONSÁVEL PELO ACOMPANHAMENTO DAS MEDIDAS CAUTELARES IMPOSTAS a JAQUELINE FREITAS GMENEZ que adote as providências necessárias para a substituição do equipamento de monitoramento eletrônico de responsabilidade da SEAP/DF por equipamentos do respectivo Estado da Federação onde cumpridas as medidas, com a subsequente devolução dos equipamentos substituídos ao Distrito Federal.



    Oficie-se ao Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal e ao Juízo da Vara de Execuções Criminais de Juiz de Fora/MG, com cópia da presente decisão.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de fevereiro de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente